Tribunal: TJPA
Processo: 0808929-51.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808929-51.2021.8.14.0401

APELANTE: JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS, WELLINGTON DA SILVA PALHETA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. NÃO APREENSÃO DO ARTEFATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO OFICIOSO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou Wellington da Silva Palheta e Josias Andrey Silva dos Reis, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão e 80 dias-multa, e 6 anos e 8 meses de reclusão e 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da causa de aumento relativa ao uso de arma branca, ante a não apreensão do artefato; (ii) estabelecer se a confissão espontânea dos réus justifica a redução da pena, ainda que a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O emprego de arma branca restou comprovado por prova testemunhal e pelas declarações firmes da vítima na fase inquisitorial, corroboradas em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão, o que autoriza a manutenção da majorante mesmo sem apreensão do artefato, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. A jurisprudência do STJ permite a condenação com base em provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas por elementos colhidos em juízo, não havendo afronta ao art. 155 do CPP.

5. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, especialmente quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo.

6. A elevação da pena em razão da presença de mais de uma majorante não pode ultrapassar o patamar mínimo sem fundamentação concreta, devendo considerar o aspecto qualitativo da causa de aumento, motivo pelo qual foi readequada a pena de Josias Andrey para 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa.

7. A pena de multa imposta a Wellington foi redimensionada de ofício, por se mostrar desproporcional, sendo ajustada para 13 dias-multa, em observância ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com adequação oficiosa da pena de multa.

Tese de julgamento:
1. A incidência da majorante do art. 157, § 2º, VII, do CP independe da apreensão da arma branca, bastando prova testemunhal idônea. 2. A confissão espontânea não reduz a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. 3. A majoração da pena na terceira fase exige fundamentação concreta, não bastando o número de causas de aumento. 4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e pode ser redimensionada de ofício.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 49, 68 e 157, §2º, II e VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC nº 714.505/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2020; STJ, REsp nº 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; TJDFT, ApCrim nº 0708622-59.2022.8.07.0010, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Primeira Turma Criminal, j. 18.04.2024; TJDFT, ApCrim nº 20171610047800, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Turma Criminal, j. 05.12.2019; TJMG, APR nº 1.0647.19.001451-2/001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, Sexta Câmara Criminal, j. 07.07.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 2.543.044/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com a readequação oficiosa da pena, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Por sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA, Wellington da Silva Palheta e Josias Andrey Silva dos Reis foram condenados, respectivamente, às penas de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 80 dias-multa e 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e VII do CP (ID 17773553).

Os réus apelam postulando o afastamento da majorante do uso de arma, ressalvando que o artefato não foi apreendido, tampouco provado o seu emprego pois a vítima não foi ouvida em juízo. Requerem, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (ID 17773573).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 17773578), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20019038).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal contém pleito de reforma da sentença para exclusão da majorante do emprego de arma, sob o argumento de que não houve apreensão do artefato e, por conseguinte, a comprovação do uso.

Sem embargo, clarifico que, na espécie, restou comprovada a prática do roubo mediante concurso de agentes e emprego de arma branca, conforme relato seguro da vítima, sendo legítima a aplicação da causa de aumento de pena reconhecida na sentença, de modo que não subsiste o pleito defensivo de exclusão da majorante.

Confira-se, a esse respeito, depoimento da vítima, na fase inquisitorial:

A vítima ROBERTO JUNIOR DOS SANTOS ALVES afirmou:

Que, no dia de hoje, 15/06/2021, por volta das 13:00 horas, estava caminhando pela Praça Dom Pedro localizada na Rua Padre Champagnat, bairro da Cidade velha, oportunidade que foi abordado pelos dois indiciados JOSIAS ANDREY SILVA DOS REIS e WELLINGTON DA SILVA PALHETA, os quais anunciaram o assalto, querendo o aparelho celular. Que, WELLINGTON sacou de uma arma de fogo, que depois que ele foi preso, veio a saber que se tratava de um simulacro de arma, queira tomar o aparelho celular, ocorre que relutou em entregar o celular a ele momento em que falou para JOSIAS: "dá uma facada nele". Que nesse momento JOSIAS, colocou a mão em baixo da camisa e puxou uma faca, motivo pelo qual teve que entregar o celular aos dois que saíram correndo quando tiveram a posse do aparelho. Que, saiu correndo atrás dos dois ao perceber que policias militares passaram a persegui-los. Que, quando estava correndo atrás deles, visualizou quando eles jogaram a capa de seu celular fora. Que, pegou a capa do celular que foi apresentado junto com o simulacro para a Autoridade Policial. Que, os dois foram detidos na Feira do Açaí sendo encontrado em poder o indiciado WELLINGTON o simulacro”. (ID 17773466 - Pág. 3
)

A narrativa da vítima foi corroborada pelo depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam os apelantes, conforme consta da sentença condenatória, transcrita no essencial:

A testemunha Policial Militar MANOEL CONCEIÇÃO GONÇALVES relatou:

“Que no dia do delito transitava às proximidades da Praça do Relógio em uma viatura, quando populares lhe comunicaram que um rapaz havia sido assaltado. Foi informado que os assaltantes estavam na posse de uma arma de fogo e haviam corrido em direção à Feira do Açaí. Neste instante, avistou duas pessoas correndo rumo à feira, com populares atrás os perseguindo, momento em que desembarcou da viatura e saiu correndo atrás dos assaltantes. Na sequência dos fatos, um membro de sua guarnição capturou um deles, com a vítima apontando que este era um dos assaltantes, tendo sido detido e na posse dele encontrada apenas a capa do celular da vítima. Os demais policiais de sua guarnição capturaram o outro assaltante, dentro de uma embarcação. Ressaltou, por fim, que a vítima reconheceu ambos os detidos como os autores do assalto”.

A testemunha Policial Militar JOÃO PAULO DA SILVA DE LIRA alegou:

“Que no dia do delito estava em ronda pela Rua Padre Champagnat, quando avistou a vítima correndo atrás dos denunciados, momento em que saiu da viatura e foi prestar apoio ao ofendido, tendo logrado êxito em capturar o primeiro na Feira do Açaí e o outro denunciado em uma embarcação.
Outrossim, informou a testemunha que a vítima apontou o capturado na feira como o que portava a faca e o que fora detido na embarcação como aquele que portava o simulacro de arma de fogo
.

A testemunha Policial Militar FRANQUE OLIVEIRA MODESTO informou:

“Que no dia do delito estava em ronda pela Rua Padre Champagnat, por volta de 14h, quando visualizou uma pessoa correndo atrás de dois indivíduos e ao fazer o acompanhamento, a vítima comunicou que acabara de ser assaltada. Logo após, conseguiram deter um dos indivíduos na Feira do Açaí e o outro em uma embarcação. Asseverou também que o segundo indivíduo, capturado na embarcação, estava próximo a um simulacro de arma de fogo.
Derradeiramente, a vítima relatou que o indivíduo preso na feira estava de posse de uma arma branca e o detido na embarcação portava o simulacro de arma de fogo no momento do assalto
”. (ID 17773553 - Pág. 4, grifos nossos
)

Neste espeque, inexiste margem para exclusão da causa especial de aumento de pena referente ao emprego de arma branca, vez que “para fins de incidência da majorante capitulada no art. 157, § 2.º, inciso VII, do Código Penal é desnecessária a apreensão e perícia da arma branca (própria ou imprópria), podendo, o julgador, formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios” (STJ,
HC n. 714.505/SP
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.08.2022; TJDFT
ApCrim n. 0708622-59.2022.8.07.0010
, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1ª Turma Criminal, j. 18.04.2024).

No caso em apreço, restou demonstrado o emprego de artefato pelo conjunto probatório, notadamente pelas declarações firmes da vítima, corroboradas por testemunho colhido em juízo. A propósito, o juízo sentenciante foi categórico ao consignar, ao proceder à individualização das condutas, que “JOSIAS ANREY SILVA DOS REIS no momento do delito portava a faca, enquanto WELINGTON DA SILVA PALHETA portava o simulacro” (ID 17773553 - Pág. 4).

Ante o quadro, a prática do delito pelos recorrentes “foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,

AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2020), inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Destarte, “conquanto a vítima não tenha repetido suas declarações em Juízo e os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu não tenham visualizado de fato a prática criminosa, são suficientes para condenação e reconhecimento da circunstância relativa ao emprego de arma os depoimentos desses policiais que confirmaram em Juízo a versão da vítima em relação à autoria delitiva, bem como o emprego de arma branca (faca), ainda que o artefato não tenha sido localizado e apreendido” (TJDFT,
ApCrim 20171610047800
, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3ª Turma Criminal, j. 5.12.2019).

Por derradeiro, apesar do juízo sentenciante ter reconhecido a confissão dos agentes, inexiste margem para atenuação da pena, diante da incidência da Súmula 231 do STJ, haja vista a pena-base já ter sido fixada no seu mínimo legal.

A esse respeito, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024).

Sob outro ângulo, verifica-se que o juízo divergiu do entendimento jurisprudencial do STJ, firmado no enunciado sumular n. 443, segundo o qual “o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes” (
AgRg no AREsp n. 2.543.044/SC
,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.09.2024).

Neste espeque, considerando que “não cabe o aumento superior ao patamar mínimo (um terço) no roubo majorado apenas por se vislumbrar duas ou mais causas especiais de aumento, uma vez que tal valoração deve ser feita sob o aspecto qualitativo, e não quantitativo” (TJMG,
APR n. 10647190014512001
, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, 6ª Câmara Criminal, 07.07.2020), redimensiono a pena imposta a Josias Andrey Silva dos Reis na terceira fase do cálculo dosimétrico, aplicando a fração de 1/3 (um terço), a fim de estabelecer a reprimenda definitiva do referido apelante em 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Outrossim, verifica-se que a pena de multa imposta ao recorrente Wellington da Silva Palheta mostra-se desproporcional em relação à sanção privativa de liberdade fixada, em afronta aos parâmetros previstos no art. 49 do Código Penal, o que impõe sua devida readequação, de modo a preservar o princípio da proporcionalidade entre as penas cominadas.

Por isso, à vista de flagrante ilegalidade, passível de correção de ofício, adoto os mesmos critérios observados na sentença recorrida e reajusto a pena pecuniária. Na primeira fase, reduzo a reprimenda de 60 para 10 dias-multa, na segunda fase, mantenho em 10 dias-multa, e na terceira fase, de diminuo de 80 para 13 dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato. Conservam-se inalterados a pena privativa de liberdade e os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com readequação oficiosa da pena, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025